Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. JUSTA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, o apelante carece de interesse recursal no que tange ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, pois almeja reforma sobre questão que já foi alcançada na r. sentença. Recurso conhecido somente em parte.

2. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio e em ilicitude da prova colhida na residência do acusado, haja vista que as diligências policiais foram realizadas diante das suspeitas da ocorrência de crime de tráfico de drogas no local. Ademais, ainda que o réu não estivesse em flagrante delito, o qual autorizaria os policiais entrarem na residência por justa causa, conforme relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, a entrada na casa foi franqueada pelo próprio acusado. Preliminar de nulidade rejeitada.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.

4. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

5. As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), não merecendo prosperar os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).

6. A existência de investigações preliminares ou processos em curso (ainda que em fase recursal), não é suficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual não servem para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), sob pena de violação ao art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, por ferir o princípio da não culpabilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça.

7. Imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante do cumprimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/06, já que o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há provas suficientes para comprovar que ele se dedica a atividade criminosa ou organização criminosa.

8. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Reconhecido o tráfico privilegiado, considerando-se a natureza da droga (maconha) e quantidade apreendida de 612,34g (seiscentos e doze gramas e trinta e quatro centigramas), mostra-se proporcional a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

9. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, diminuindo a pena final para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pela Vara de Execuções Penais, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão do mínimo legal.